Tribunal: TJMT
Processo: 1013517-09.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013517-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADJARDES ALVES MERCES - CPF: 208.672.041-68 (AGRAVANTE), Município de São Félix do Araguaia-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (AGRAVADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
- CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - FRUSTRADAS TODAS AS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E MANDADO, POR OFICIAL DE JUSTIÇA) - ART. 8º DA LEF.

1.
É válida a citação editalícia, quando frustradas as demais alternativas para o ato, via correio e oficial de justiça (art. 8º da Lei n.º 6.830/80 e Súmula n.º 414 do STJ).

2. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADEJARDES ALVES MERCÊS
, por intermédio da
Defensoria Pública Estadual
, no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade arguindo a nulidade da citação por edital e apresentada nos autos da Execução Fiscal n.º 0001813-53.2008.8.11.0017, proposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Sustenta a Defensoria Pública, em favor do Agravante, que não restou comprovada nos autos a necessidade da citação por edital, pois a Fazenda Pública Municipal não teria empregado todos os meios possíveis para a localização da parte executada, citando como exemplo a expedição de ofício a órgãos detentores de bancos de dados, como empresas de telefonias e concessionárias de serviços públicos para a obtenção do endereço atualizado.

Argumenta que por ser ficta, a citação por edital é via extrema e que deve ocorrer apenas depois do esgotamento de todos os outros meios de citação previstos no Código de Processo Civil, o que alega não ter acontecido no caso em tela, de modo que resta flagrante a nulidade da citação realizada via edital.

Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois
“
para que pudesse responder pelo débito reclamado, impunha-se sua notificação para acompanhar os termos do processo administrativo, fato notoriamente não ocorrido, conforme pode-se depreender pelas certidões juntadas aos autos, no qual nota-se que não há sequer uma numeração de algum processo administrativo instaurado.”

Com base nessas alegações, requer seja concedida a tutela antecipada recursal, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários.

No mérito, almeja o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela recursal, com a declaração de nulidade da citação via edital. (id. 134620162).

O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal foi indeferido. (id. 137494685)

Contrarrazões apresentadas pelo Município de São Félix do Araguaia, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão proferida em primeira instância (id. 144521150).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

Recurso tempestivo, eis que a decisão agravada foi proferida em 06/07/2022 e o recurso interposto neste Tribunal de Justiça em 08/07/2022 pela Defensoria Pública, que detém prazo em dobro (art. 186 do CPC), portanto, antes de decorrido o prazo legal.

O recurso independe de preparo (id. 134642182).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157287203).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade interposta pela Defensoria Pública Estadual, no exercício da curadoria especial de
ADEJARDES ALVES MERCÊS
, nos autos da Execução Fiscal n.º 0001813-53.2008.8.11.0017, que suscitou a nulidade da citação edilícia, alegando que não foram esgotados todos os meios para encontrar o endereço e/ou localização para citação pessoal do executado, obstando o exercício do seu direito à defesa.

Ao que se extrai dos autos, o Município de São Félix do Araguaia ajuizou ação de Execução Fiscal em desfavor de
ADEJARDES ALVES MERCÊS
, com o objetivo de receber o crédito tributário no valor total de R$ 1.279,50 (um mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) quando do ajuizamento da demanda, referente ao Imposto de Predial Territorial Urbano – IPTU dos exercícios de 2003 a 2007 (id. 68169691, p. 02 - Execução Fiscal).

Pois bem.

O art. 8º da Lei nº. 6.830/80 assim preceitua:

(...) Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Da leitura desses dispositivos legais, constata-se, portanto, que na ação de Execução Fiscal, a citação por edital deverá ocorrer após frustradas as tentativas de citação pelos Correios e por mandado, via Oficial de Justiça.

Além disso, o Superior Tribunal de
J
ustiça editou a Súmula n.º 414 que assim preceitua:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.”

No caso, de fato, há nos autos indícios de que foi cumprida a condição de “esgotar todos os meios” para, só, então, se proceder à citação via editalícia.

É que, em um primeiro plano, foi enviada carta de intimação pelo correio com aviso de recebimento, que foi devolvido pelo motivo:
“não existe o número”
(id. 68169691 - p. 33 - Execução Fiscal).

Frustrada a citação via correio, foi requerida a citação do executado via oficial de justiça, sem que tenha sido possível citá-lo no endereço dos autos, em virtude de:
“não
encontrá-lo
procurei pelo mesmo em toda extensão da Av. 13 de Maio e não tive êxito.”
(id. 68169691 - pp. 40 e 42 - Execução Fiscal).

Em seguida, o Exequente requereu a expedição de ofício às empresas de prestação de serviço público de telefonia e energia elétrica, na tentativa de localizar o endereço do executado, o que foi indeferido pelo juízo (id. 68169691 – pp. 43/44 - Execução Fiscal).

Ato contínuo, foi deferido o pedido de citação por via editalícia, tendo em vista que não foi o executado encontrado pelas outras modalidades de citação. Expediu-se o Edital de citação (id. 68169691 - p. 50 - Execução Fiscal) e certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte executada para pagar a dívida ou garantir a execução (id. 68169691 - p. 53 - Execução Eiscal).

Assim, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, uma vez que restaram frustradas as demais modalidades descritas no art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

No sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a

ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80
.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade
.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.”

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVASDE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL - VALIDADE - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART.8 DA LEI Nº 6.830/80 - OBSERVADOS - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de justiça. 2.
Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia
. 3.
(...).” (N.U 1003253-30.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023) (g.n.)

De outro lado, em relação ao alegado cerceamento de defesa no processo administrativo, verifica-se que a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes nada dispôs acerca do argumento invocado, bem como não houve apreciação da matéria pelo juízo
a quo
, de modo que a apreciação por esta Instância Recursal, neste ensejo, sem que antes tenha sido analisada no Juízo de Primeiro Grau, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, acarretaria supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023